Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704835-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VMWARE SOFTWARE E SERVICOS BRASIL LTDA. AGRAVADO: BANCO SEMEAR S.A. Despacho 1. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, intime-se a agravante, VMWARE Software e Serviços Brasil Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifeste-se sobre as preliminares de não conhecimento suscitada em contrarrazões, relativas à irrecorribilidade (CPC, art. 382, § 4o) e à preclusão da decisão agravada (ID no 33555332, págs. 5-11). 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO